Tribunal: TJPA
Processo: 0800102-56.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800102-56.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO HENRIQUE RAMOS LACERDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO VARA CRIMINAL TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06 – PEISÃO PREVENTIVA – OPERAÇÃO RÊMORA. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA À MEDIDA EXTREMA, SOBRETUDO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA. Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes os pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, evidenciados através do trabalho investigativo da polícia, mediante a obtenção de áudios, vídeos e depoimentos colhidos em sede policial, estando, de igual modo, presentes os requisitos propriamente ditos da prisão preventiva, sobretudo por se tratar de medida necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas através do
modus operandi
perpetrado, pois restou demonstrado ser o paciente um dos membros da
organização criminosa denominada “Comanda Vermelho”, os quais se utilizavam de suas próprias residências para a prática da traficância, de modo a representar verdadeira intranquilidade ao meio social. 2) PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS MESES DA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA PERPETRADA PELO PACIENTE - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA.

Tratando-se de crime de natureza permanente, cuja consumação perdura no tempo e
demonstrados indícios de que o grupo criminoso ainda estava em operação na data de cumprimento do mandado de prisão cautelar, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Precedente. 3) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA. Presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312, do CPP, como na hipótese, as demais medidas cautelares mostram-se insuficientes. 4) PACIENTE PAI DE FILHO MENOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DE SER ELE ÚNICO RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA. 5) PLEITO PARA QUE SEJA REALIZADO O
DISTINGUISHING
ENTRE JULGADOS DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O FEITO EM COMENTO – IMPOSSIBILIDADE. A aplicação do aludido fenômeno prescinde obrigatoriamente de alusão a um caso paradigma, cujos efeitos sejam vinculantes. Na hipótese, os julgados apontados pelos impetrantes (HC n. 509.030/RJ e 633.110/MG) não são possuidores de tal atributo, de modo a não configurar hipótese à qual se sujeite o
distinguish.
Ademais, analisando os feitos referenciados pelos impetrantes, não se verifica
coincidência entre eles e os fatos fundamentais discutidos no caso em exame. 5)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado por
AMANDA VIEIRA MARTINS
em favor de LEANDRO HENRIQUE RAMOS LACERDA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Tucuruí.

Narram os impetrantes estar o paciente preso por força de prisão preventiva desde o dia 22 de dezembro de 2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da lei 11.343/06, alegando, em síntese, além de ausência de fundamentação concreta ao decreto prisional, sobretudo quanto ao pressuposto referente aos indícios da autoria delitiva, como também ausência de contemporaneidade da conduta criminosa supostamente perpetrada pelo paciente e a decretação da medida extrema a ele imposta, argumentando, por fim, fazer o coacto jus à substituição da sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, mormente por ser o mesmo pai de filhos menores de doze anos de idade.

Assim, pleiteou a concessão liminar do
writ,
revogando-se a prisão preventiva cominada ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em favor dele ou, subsidiariamente, requereu a substituição da referida medida por cautelares diversas, sendo que, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

No mais, aduziram os impetrantes que, caso não acolhidas as teses supramencionadas, seja realizado o
distinguish
em relação aos
habeas corpus
julgados pelo Superior Tribunal de Justiça registrados sob os números 509.030/RJ e 633.110/MG.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ,

A Relatora originária apontou minha prevenção para atuar no presente feito, pelo que vieram os autos a mim conclusos.

Após, os impetrantes voltaram a peticionar nos autos, requerendo autorização para realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, sustentam os impetrantes ausência de contemporaneidade da prisão preventiva imposta ao paciente, uma vez que proferida meses depois da suposta conduta delitiva por ele perpetrada, no que não assiste razão, senão vejamos:

É cediço que em se tratando de crime tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, cuja natureza é permanente e a sua consumação perdura no tempo, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, quando demonstrados indícios de que o grupo criminoso ainda estava em operação na data de cumprimento do mandado de prisão cautelar, sendo esse o entendimento assentado pelo Plenário Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.333,
verbis: "a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa
". (relator Ministro Edson Fachin, julgado em 12/04/2018).

In casu,
o magistrado
a quo
afirmou em seu
decisum
ter sido desvencilhada pelas investigações
grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, e mais, afirmou existirem fortes indícios que mesmo aqueles que estão custodiados continuam a praticar condutas criminosas e continuam se beneficiando dos lucros obtidos pela traficância, vez que colocam familiares e pessoas de seu meio para coordenar a conduta que realizavam em liberdade, de sorte a afastar sobremaneira qualquer alegação de ausência de contemporaneidade da medida sob exame.

Sobre o tema, os impetrantes pleitearam que, caso não acolhida a tese por eles suscitada, como assim o foi, seja realizada a distinção entre o presente feito e os
habeas corpus
de números 509.030 e 633.110, ambos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Acerca do fenômeno do
distinguish
, cumpre ressaltar, inicialmente, o conceito formulado pelo renomado doutrinador Fredie Didier Jr.,
verbis:
“
Fala-se em distinguishing (ou distinguish) quando houver distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma
, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente”.

Ainda sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, por ocasião da 11ª edição da sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, da Editora Juspodivum, às páginas 1401 e 1402, assim se posicionou,
verbis: “Registre-se que no §5º, do art. 521, do Projeto de lei de CPC aprovado na Câmara estava regulamentado o distinguishing. Ainda que a regulamentação não tenha restado consagrada no Código de Processo Civil, é importante a análise do dispositivo legal não consagrado que ainda poderá doutrinariamente auxiliar na compreensão do fenômeno.
Segundo o dispositivo, o precedente ou jurisprudência dotada do efeito vinculante poderia não ser seguida, quando o órgão jurisdicional distinguisse o caso sob julgamento demonstrando fundamentadamente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada, a impor solução jurídica diversa”.

Com efeito, certo de que a observância ao
distinguishing,
oriundo da teoria dos precedentes judiciais obrigatórios, prescinde forçosamente de um caso paradigma, cujos efeitos se imponham de forma vinculante, e não sendo essa a hipótese dos julgados apontados pelos impetrantes, quais sejam, o HC n. 633.110 e o HC n. 509.030, sequer há de se falar na possibilidade de aplicação do aludido fenômeno da distinção
in casu
,

Contudo, em homenagem ao debate jurídico, ilustra-se que o HC n. 509.030/RJ e o HC n .633.110/MG, restaram assim ementados, respectivamente,
verbis:

HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR.OPERAÇÃO “DESCONTAMINAÇÃO”. INVESTIGAÇÃO SOBRE SUPOSTOS CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÕES ATINENTES ÀS OBRAS DA USINA NUCLEAR DE ANGRA 3. DESDOBRAMENTOS DAS OPERAÇÕES RADIOATIVIDADE, PRIPRYAT E IRMANDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE. LIMINAR DEFERIDA, EM MENOR EXTENSÃO. 1. Considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas. No caso, a segregação provisória está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta. 2. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".
Assim, na espécie, mesmo levando em conta a gravidade da conduta atribuída ao investigado, as particularidades do caso, notadamente a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto constritivo, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
3.
Com efeito, levando-se em conta o fato de (a) ser a prisão a ultima ratio, (b) não ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça, (c) remontarem os acontecimentos que ensejaram a custódia cautelar aos anos de 2011 a 2015, (d) além das condições pessoais do investigado e (e) da íntima relação dos crimes supostamente praticados com o exercício do cargo, a imposição das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revela-se suficiente, adequada e proporcional
.4. Liminar deferida parcialmente a fim de substituir a custódia preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de manter contato com outros investigados sobre os fatos em apuração, que possam interferir na produção probatória, ou seja, contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual, enquanto durar a instrução, salvo aqueles que mantêm relação de afinidade ou parentesco entre si (inciso III); b) proibição de mudança de endereço e de ausentar-se do País sem autorização judicial (inciso IV); c) entrega do passaporte; d) bloqueio dos bens, até o limite de sua responsabilidade, a ser apurada individualmente pelo Juízo de origem competente; e) compromisso de comparecimento em juízo, para todos os atos designados pela autoridade competente; f) proibição de participar, diretamente ou por interposta pessoa, de operações com as pessoas jurídicas citadas na denúncia, e de ocupar cargos ou funções públicas, ou quaisquer cargos de direção em órgãos partidários. Extensão dos efeitos ao investigado João Baptista Lima Filho (Coronel Lima). (HABEAS CORPUS Nº 509.030 – RJ. RELATOR MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. J. 14/05/2019)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

3. Embora a fundamentação do Juízo singular - periculosidade do réu, evidenciada por outros registros criminais - revele a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não se mostra tal razão bastante, em juízo de proporcionalidade, para manter o rigor da cautela pessoal mais extremada, sobretudo em contexto de apuração de tráfico de drogas onde ocorreu a apreensão de doze papelotes de cocaína (10,53 g), quantidade que, por si só, não denota o comércio espúrio em larga escala.

4. Habeas corpus concedido para substituir a custódia provisória do acusado por medidas cautelares alternativas, sem prejuízo de fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão cautelar se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.

(HC 633.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021)

Assim, vê-se claramente, ausência de coincidência entre os aludidos julgados e os fatos fundamentais discutidos no caso em exame, havendo notória distinção entre ambos, uma vez que,
in casu,
a contemporaneidade da medida extrema imposta ao paciente restou evidenciada pelos indícios da perpetuação da prática delitiva até a data da decretação da referida medida. Nesse sentido, cumpre citar decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sentido harmônico ao entendimento ora adotado,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.OPERAÇÃO ENTERPRISE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.2. Considera-se idônea a fundamentação da prisão preventiva assentada na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e necessidade de desarticular grupo criminoso.3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.4. Em sede de recurso em habeas corpus, é incabível o exame de alegações que demandam aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória.3.
Dada a natureza permanente do crime de organização criminosa, não há falar em ausência de contemporaneidade quando demonstrados indícios de que grupo criminoso ainda estava em operação na data de cumprimento de mandado de prisão cautelar.4. Se a necessidade da prisão cautelar foi exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 146533 – RS. RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. J. 07.12.2021)

Por outro lado, o presente feito distingue-se dos arestos referenciados, também porque, ao contrário do alegado pelos impetrantes, a decisão que decretou prisão preventiva do coacto demonstrou não só os pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP, senão vejamos:

Quanto aos pressupostos, o magistrado
a quo
fundamentou seu
decisum
nos seguintes termos,
verbis: “A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, notadamente os relatórios de diligências, depoimentos e boletim de ocorrência policial. Por outro lado, é de se convir que os trabalhos policiais lograram êxito quanto à demonstração de possível participação dos representados no ilícito. Com efeito, o material carreado aos autos (áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial) traz consigo robustos indícios de que os imputados agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, e mais, há fortes indícios que mesmo aqueles que estão custodiados continuam a praticar condutas criminosas e continuam se beneficiando dos lucros obtidos pela traficância, vez que colocam familiares e pessoas de seu meio para coordenar a conduta que realizavam quando se encontram em liberdade”.

Desta maneira, da leitura da decisão vergastada, vê-se não prosperar, de forma alguma, a alegação de ausência de fundamentação quanto aos indícios de autoria delitiva, sendo firme o entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios acerca da desnecessidade de individualização da conduta de cada indivíduo, quando se tratar de crime coletivo de alta complexidade, como na hipótese, sendo bastante para tanto que o magistrado de primeiro grau tenha demonstrado ser o paciente membro da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, cuja atuação no tráfico de entorpecentes restou evidente através das diligências investigativas, sobretudo áudios, vídeos e depoimentos apurados pela autoridade policial.

No mais, quanto aos requisitos propriamente ditos, entendeu o juízo
a quo
ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas através do
modus operandi
perpetrado, uma vez que o coacto é membro da organização criminosa denominada “Comanda Vermelho”, utilizando-se de sua própria residência para a prática da traficância, de modo a representar intranquilidade ao meio social.

Assim, tem-se não prosperar a alegação de ausência de fundamentação à prisão preventiva do paciente, sendo certo que, preenchido requisito autorizador da medida extrema, previsto no art. 312, do CPP, como demonstrado, tem-se as demais medidas cautelares elencadas no art. 319, daquele Codex, como insuficientes ao caso concreto, sendo que o fato do paciente ser pai de filho menor de doze anos, por si só, não autoriza a aludida substituição, tampouco a revogação da prisão preventiva a ele imposta, pois, como cediço, o art. 318, também do CPP, em seu inc. VI, assim dispõe,
verbis:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Com efeito, não tendo a impetrante trazido aos autos provas contundentes de ser o coacto o único responsável pelo filho, não há que se falar em substituição da medida extrema por prisão domiciliar, impondo-se aludir, por fim, que eventuais características pessoais do coacto, por si sós, de igual modo, não são capazes de autorizar a concessão do benefício por ele almejado, à luz da súmula n. 08, desta Corte de Justiça.

É como voto.

Belém, 15/03/2022